Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-26.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Tratando-se de crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, incabível a aplicação do princípio da insignificância, em razão da considerável ofensividade e significativa reprovabilidade da conduta realizada contra a Administração da Justiça, bem como contra a mulher vítima de violência doméstica.
2. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto estava em cumprimento de pena, em oposição ao compromisso de ressocialização assumido com o Estado, serve de fundamento para macular a culpabilidade.
3. Cabe ao Juiz examinar a gravidade concreta da conduta a fim de definir o valor mínimo indenizatório, e o montante não deve ser irrisório a ponto de humilhar mais uma vez a mulher e fomentar a repetição da ação criminosa. No caso, o valor fixado na sentença mostra-se módico mas há de ser mantido à ausência de recurso da acusação.
4. Recurso desprovido.